Tribunal: TJPA
Processo: 0014504-44.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014504-44.2019.8.14.0401

APELANTE: MARIA SALETE XAVIER LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO.

1.
In casu
, a apelante foi submetida à busca pessoal ilegal, porquanto deflagrada unicamente em impressões subjetivas e justificativa genérica de que estava em atitude suspeita. Além disso, os agentes policiais a abordaram sem referenciar a existência de investigação prévia ou indícios claros de que estivesse em posse de objetos constitutivos de corpo de delito. Sendo assim, a descoberta de substância entorpecente com a ré após a revista não valida abordagem que carece de fundada suspeita, já que a legalidade da diligência deve ser avaliada antes da ação, e não
a posteriori
.

2. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal ilegal, com a consequente absolvição da recorrente aos moldes do art. 386, II, do CPP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Maria Salete Xavier Lobato apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou ao cumprimento de pena reclusiva de 1 ano e 8 meses, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 10066561).

A recorrente pugna pela absolvição sob duplo fundamento. Em primeiro plano, sustenta que o acervo probatório foi amealhado mediante busca pessoal realizada à míngua de justa causa. Em segundo lugar, aponta que a sentença está amparada exclusivamente no depoimento dos policiais militares que realizaram a abordagem, aspecto que ensejaria a reforma do título constritivo aos ditames do art. 386, II, V e VII, do CPP. Subsidiariamente pleiteia pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto ausente provas da mercancia (ID 10066568).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 10066572), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 18715670).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Bem examinados os autos, verifico que os elementos de prova que subsidiam a condenação da recorrente decorrem de busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita, em desacordo com a previsão normativa do art. 244 do CPP. A esse respeito, confira-se o depoimento judicial dos policiais que flagrantearam a apelante, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A
testemunha Edivaldo, policial militar
, respondeu o seguinte em juízo:
estavam em ronda na área do Mangueirão, quando a acusada vinha caminhando pela rua, por volta de meia noite;
o depoente estava junto com duas policiais femininas; uma delas fez a abordagem e a revista pessoal, nada foi encontrado no corpo da acusada, pois a substancia estava na bolsa que ela trazia; o depoente fez a busca nessa bolsa e achou uma quantidade de maconha; a droga estava em um tablete inteiro, a droga não estava fracionada; a acusada falou para os policiais que uma pessoa havia entregado a droga a ela e ela ia levar para a pessoa; ela não falou quem era essa pessoa; não foram atrás dessa pessoa; depois disso, conduziram a ré para a delegacia;
não conhecia a ré antes dessa ocorrência;
foi encontrada quantia com ré, mas não recorda o valor.

Em audiência, a
testemunha Roberta, policial militar,
argumentou que:
os policiais da guarnição dela estava fazendo patrulhamento rotineiro, quando avistaram a acusada em atitude suspeita (sozinha, em horário soturno, com uma mochila, caminhando na rua) e resolveram abordá-la;
a depoente participou da abordagem à acusada, mas foi a policial Jamilly quem fez a revista pessoal à ré;
a acusada apresentou muito nervosismo;
foi feita a busca na mochila que ela trazia consigo, local onde foi encontrada uma barra de entorpecente (maconha), não sabe precisar o tamanho dessa barra, a droga estava compacta; a acusada conversou com a guarnição, disse que estava muito nervosa, pois já tinha sido presa, ela falou que tinha filhos e netos; não recorda se ela falou algo sobre a destinação da droga; havia dinheiro com a ré, não lembra a quantia exata, sabe que não era muito dinheiro, mas era mais de cem reais com certeza; não fizeram outras diligências após o fato; a ré foi conduzida à delegacia.

A
testemunha Jamilly, policial militar,
relatou em audiência que:
estava em ronda com outros dois policiais; avistaram a acusada sozinha, era noite e a rua estava soturna;
abordaram a ré, foi realizada a revista pessoal; não recorda quem fez a revista, se foi a depoente ou a soldado Roberta; perceberam que a acusada levava na mochila dela um tablete de substância que poderia ser droga, maconha, por isso ela foi conduzida à delegacia; havia quantia em dinheiro com a ré, mas não recorda o valor exato; não era quantia muito alta, cerca de duzentos reais (ID 10066561, págs. 1-2).

Como se vê, a abordagem dos agentes policiais nitidamente contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não detém justa causa a busca pessoal deflagrada com base “em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de
nervosismo
, sobretudo sem nenhuma descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como
atitude suspeita
, não satisfazem a exigência legal”, sendo exigida, ainda “a chamada referibilidade, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa tal requisito” (
AgRg no HC n. 882.859/RS
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP).

Além disso, “o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito’ seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.” (STJ,
RHC n. 158.580/BA
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

In casu
, embora tenha sido apreendido com a apelante 1 tablete de substância semelhante à maconha, além da quantia de R$206,00 (ID 10066532, pág. 7 e ID 10066513, pág. 6), é certo que o fato de a recorrente andar sozinha na rua, em horário soturno, portando mochila, não induz a presença de fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal aos ditames do art. 244 do CPP.

Por tais razões, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, não há como admitir as provas dela decorrentes, por expressa disposição do art. 157 do CPP, o que implica na absolvição da apelante quanto ao delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, do CPP, máxime em razão da ausência de provas independentes e suficientes para a condenação.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/11/2024